Tribunal: TJBA
Processo: 8132114-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132114-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JACIARA RAMOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. DÉBITO EXEQUENDO NO MONTANTE DE R$ 5.416,06. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO DE R$ 10.000,00. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA RESOLUÇÃO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, reconhecendo tratar-se de execução de baixo valor. 2. O Tema 1184 da Repercussão Geral do STF estabelece que a extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, mas legitima tal medida com fundamento no princípio da eficiência administrativa quando verificada a desproporção entre o custo da cobrança judicial e o proveito econômico almejado. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece critério subsidiário para extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, aplicável nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, ou quando o ente federado não dispuser de legislação própria que estabeleça parâmetro superior. 4. No caso dos autos, o débito exequendo perfaz o montante de R$ 5.416,06, valor inferior ao parâmetro subsidiário de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, caracterizando-se como execução de baixo valor para fins de extinção por ausência de interesse de agir. 5. Embora o Município de Salvador tenha fixado, em sua legislação local, o montante de R$ 2.300,00 como limite para não ajuizamento de execuções fiscais, tal parâmetro constitui critério de conveniência administrativa para decisão sobre a propositura da ação, não impedindo que o Poder Judiciário, diante de execução já ajuizada com valor inferior ao patamar subsidiário estabelecido pelo CNJ, reconheça a ausência de interesse de agir com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 6. A aplicação do Tema 1184 do STF não desrespeita a competência constitucional do ente federado, mas reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais cujo custo de tramitação supera manifestamente o proveito econômico pretendido, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132114-06.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado JACIARA RAMOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.